Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-40.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004332-40.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ABILIO DOS SANTOS - CPF: 966.961.761-87 (EMBARGADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu, por unanimidade, recurso de apelação interposto pela Embargante, em ação declaratória de inexistência de débito. Alegação de omissão quanto à validade de provas obtidas via aplicativo
WhatsApp
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão acerca da análise da validade de prints e áudios apresentados como prova;

(ii) se a ausência de ata notarial compromete a autenticidade dessas provas.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada a validade das provas apresentadas.
Prints
de tela e áudios foram analisados em conjunto com outros elementos probatórios, afastando qualquer alegação de manipulação ou falta de idoneidade.

4. A pretensão de reexame do mérito já analisado extrapola os limites dos embargos de declaração, cujo objetivo é sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A jurisprudência confirma que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito, salvo em casos excepcionais de evidente erro material ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão o acórdão que analisa a validade de provas no contexto do conjunto probatório e fundamenta adequadamente sua decisão, mesmo que em sentido contrário aos interesses da parte."

"Embargos de declaração não se destinam ao reexame do mérito já decidido, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da invalidade das conversas obtidas por meio do aplicativo
WhatsApp
, apresentadas pelo Embargado como prova.

Argumenta que os
prints
de tela anexados aos autos configuram documentos unilaterais e passíveis de manipulação, sendo sua autenticidade contestada pela ausência de ata notarial ou qualquer outro elemento idôneo que ateste sua veracidade, circunstância que compromete sua admissibilidade como meio probatório.

Discorre sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (id. 233294186).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ela interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

[...] II – do cerceamento de defesa

Alega a Apelante que o deferimento da inversão do ônus da prova somente no momento da prolação da sentença enseja a nulidade do ato por cerceamento de defesa,

O argumento não merece prosperar.

Isso porque, já na inicial houve pleito nesse sentido.

Ademais, verifica-se que a Recorrente expressamente declarou que “não tem mais provas a serem produzidas, além das já inclusa aos autos” (id. 213848690), pleiteando o julgamento antecipado da lide.

No caso, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que, quando oportunizado a manifestação da Requerida, esta expressamente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 335, I do Código de Processo Civil, estando, pois, precluso seu direito à produção de provas.

Sobre a preclusão lógica, confira a doutrina:

"A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior'.

(...)

Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.

Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança - confiança essa a ser averiguada segundo as circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-fé ou o fim econômico-social -, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdade, evasão. Trata-se de lição velha, embora aplicada, aqui, com outros termos.

E a ideia de preclusão lógica é a tradução, no campo do direito processual, do princípio da boa fé, mais especificamente do vetusto brocardo do nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos), hoje considerado integrante no conteúdo da cláusula geral da boa fé objetiva."

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 478-480).

É importante ressaltar que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia ao direito de produzir qualquer prova, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de provas. Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Logo, revela-se descabido o pedido de cassação da sentença sob a justificativa de lesão ao exercício do direito de defesa.

Do mérito

No mérito, a Apelante defende, em síntese, que nunca recebeu o valor que o Autor diz ter desembolsado, não havendo prova documental de tal pagamento nos autos, bem como que a Srª Agda Costa Gomes é pessoa desconhecida da empresa e, por consequência, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, devendo a ação ser julgada improcedente.

Pois bem.

De proêmio, vale mencionar que o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que o Recorrido, Miguel Abilio dos Santos, registrou Boletim de Ocorrência acerca da questão, instruiu a inicial com diversos áudios de conversas e tratativas realizadas com uma funcionária da Apelante, bem como várias capturas de tela das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp.

Abaixo estão alguns trechos do diálogo entre o Recorrido e uma colaboradora da empresa Apelante, que ocorreu por meio de um aplicativo de mensagens:

Extrai-se dos áudios acostados aos autos:

“a gente tava entrando em contato com o senhor pra verificar se o senhor fez depósito ou entregou em mãos” (id. 213844648).

“sim, o senhor me disse por ligação, aí
a gente conseguiu o endereço da representação onde ela (Agda) tá trabalhando com outra empresa de consórcio
.. a gente conseguiu os telefones de contato. Aí eu peço que o senhor vá até a representação dela.. tenta resolver com ela lá.. e o senhor me passa uma posição” (id. 213844649).

“Bom dia, Miguel. Eu olhei aqui mesmo.. aí eu vou verificar com o setor financeiro da matriz pra ver se a gente localiza esses depósitos tá bom?.. no extrato da Multimarcas” (id. 213848650).

“Bom dia, senhor Miguel! A contabilidade ainda não me passou referente aos depósitos não tá.. provavelmente eu tenha a resposta hoje. Assim que eu tiver eu entro em contato com o senhor” (id. 213848651).

“Senhor Miguel, boa tarde! Eu entrei em contato com o setor financeiro,
encaminhei pra eles esses comprovantes de depósito
.. eles informaram que não encontraram, tanto pelo número do envelope, tanto com (sic) a data.. o valor não foi achado no extrato da Multimarcas. Então, no caso,
a Agda
te encaminhou um depósito, além de ilegível.. não deva pra ver quase nada.. a gente teve que fazer um sufoco aqui pra verificar os números.. eles encaminharam depósito vazio praticamente” (id. 213848652).

“Eu peço que senhor vá até a representação novamente pra verificar esse caso” (id. 213848653).

“Ok, Miguel. Vai me comunicando por gentileza” (id. 213848654).

“Boa tarde, senhor Miguel. Então, já que ela falou isso, eu aconselho o senhor a registrar um Boletim de Ocorrência, contra o CNPJ dela, porque o vendedor era dela.. da representação dela.. como que ela não tava ciente referente ao valor que deu de entrada, na mão dela? Por que que ela passou direto para a mão do vendedor? O certo seria ela pegar e depositar ela mesma. Então eu
vou tá passando o endereço
, que o senhor já tem,
os dados da empresa dela, CNPJ, razão social.. tudinho para o senhor
” (id. 213848655).

Daí decorrente, a afirmação da Apelante de que Agda Costa Gomes “é pessoa desconhecida da empresa” (id. 213848702, p. 13), não se sustenta.

Ademais, resta evidente que, em agosto de 2019, quando celebrado o contrato de participação em grupo de consórcio, objeto da lide, Agda Costa Gomes atuava, de fato, como representante do da empresa Multimarcas Consórcios.

Por isso é que, no caso dos autos, não existe qualquer razão que ampare o afastamento da responsabilidade da administradora, que deve responder pelos atos praticados pela representante do consórcio perante a consumidora.

Ressalta-se, em acréscimo, que é inegável a vulnerabilidade da posição ocupada pelo consumidor no caso concreto, que, ao tratar com a representante do consórcio, possui a justa expectativa de que esteja, de fato, vinculando-se aos termos do consórcio e praticando a negociação em sua globalidade – o que elide a tese defensiva da administradora de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, não é dado à administradora, agora, lançar mão de argumentos relacionados à relação de parceria representante-administradora, para tentar afastar a pretensão do consumidor de reparação pelos danos que lhe foram causados. Muito menos importa, no caso concreto, ter sido a representante Agda Costa Gomes, e não a administradora, quem recebera os R$ 6.376,60 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) pagos pelo Apelado quando da aquisição da cota do consórcio.

Quanto ao valor da indenização por danos morais verifica-se que foi fixado em 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, tendo a Apelante pleiteado em caso de manutenção do decisum a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contudo, referido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se revela exorbitante e está compatível com as circunstâncias, com a extensão do dano como, também, capacidade financeira das partes.

Assim, deve ser mantido o valor fixado na Primeira Instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. [...].

No tocante às alegações da Embargante sobre a invalidade das provas apresentadas pelo Embargado, consistentes em capturas de tela de conversas realizadas pelo aplicativo
WhatsApp
, acompanhadas de áudios, cumpre observar que tais elementos probatórios foram analisados em conjunto com o restante do conjunto probatório constante nos autos, de forma que corroboram a narrativa apresentada pelo Embargado.

Os áudios anexados aos autos evidenciam que a Sra. Agda Costa Gomes, mencionada pela Embargante como supostamente desconhecida, era de fato representante da empresa Embargante à época dos fatos, tendo mantido contato direto com o Embargado em agosto de 2019, ocasião em que foi celebrado o contrato de participação em grupo de consórcio, objeto da presente lide. Tais áudios demonstram, ainda, que os valores inicialmente entregues pelo Embargado à Sra. Agda, na condição de representante da Embargante, não foram devidamente repassados, configurando falha na prestação de serviços pela administradora.

A alegação de manipulação ou fragilidade dos
prints
de tela não prospera, uma vez que a autenticidade dos elementos probatórios foi reforçada pelos áudios das conversas entre o Embargado e funcionária da Embargante, o que afasta a tese de que as mensagens tenham sido apresentadas de forma isolada ou unilateral. Ademais, a jurisprudência admite a utilização de
prints
de mensagens eletrônicas como meio de prova quando analisados no contexto probatório, desde que não haja indícios concretos de adulteração, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

Portanto, resta inequívoco que a Sra. Agda Costa Gomes possuía vínculo com a Embargante e agia em nome desta, configurando sua responsabilidade pelos atos praticados no exercício dessa representação. Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a questão da validade das provas foi suficientemente enfrentada, sendo analisadas e consideradas válidas no contexto fático-probatório da presente demanda.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024